Tribunal: TJES
Processo: 0005426-69.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005426-69.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. e outros

APELADO: IGOR MONTEIRO VIEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DIVERGÊNCIA ENTRE DATA DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS E ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE FALHA NA INFORMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelações cíveis interpostas por Kia Motors do Brasil Ltda. e Plena Veículos Ltda. contra sentença que julgou procedentes, em parte, pedidos formulados na ação de indenização por dano moral e por dano material ajuizada contra elas por Igor Monteiro Vieira. A sentença condenou as rés, solidariamente: I) ao pagamento de R$ 4.010,00, corrigidos e acrescidos de juros desde 18-03-2011, a título indenização de dano material; II) ao pagamento de R$ 5.000,00, corrigidos e acrescidos de juros desde 18-03-2021, a título de reparação de dano moral; III) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A controvérsia decorre da alegação de que o veículo adquirido pelo autor, embora registrado como ano de fabricação/modelo 2011/2011, apresentava em peças etiquetas datadas do ano de 2010, o que caracterizaria vício de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se a divergência entre datas de fabricação de componentes e o ano de fabricação/modelo do veículo configura falha na informação apta a ensejar indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A documentação oficial (Nota Fiscal e CRV) e o número do chassi do veículo indicam de forma inequívoca o ano de fabricação/modelo como 2011, inexistindo informação inverídica.

4. A presença de peças com data de 2010 não descaracteriza o ano de fabricação do veículo, porque o critério técnico e legal é a data de montagem final, não das peças isoladas.

5. A prática de utilizar peças fabricadas em ano anterior é comum na indústria automobilística e não compromete a adequação do produto.

6. Não comprovada falha na informação, inexiste fundamento para indenização por danos materiais, especialmente porque o valor de mercado segue o ano/modelo e não a fabricação de peças isoladas.

8. Inexistente ato ilícito, não se configura dano moral, sendo os alegados desconfortos meros aborrecimentos contratuais sem repercussão jurídica indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A informação sobre o ano de fabricação de veículo automotor deve considerar a data de montagem final e não a fabricação isolada de peças.

2. A divergência entre datas de fabricação de componentes e o ano/modelo indicado nos documentos do veículo não configura, por si só, falha na informação.

3. A inexistência de ato ilícito afasta a possibilidade de indenização por dano moral ou material.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 18; CPC, art. 98, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos de Kia Motors do Brasil Ltda. e de Plena Veículos Ltda., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N. 0005426-69.2012.8.08.0035
.

A
PELANT
E
S
:
KIA MOTORS DO BRASIL LTDA.
E

PLENA VEÍCULOS LTDA
.

APELAD
O
:

IGOR MONTEIRO VIEIRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Kia Motors do Brasil Ltda. e Plena Veículos Ltda.

interp
useram

recurso de

apelação
e
m face da respeitável sentença

que julgou
procedentes,
em parte,
o
s
pedido
s
formulado
s

na petição inicial da

“
ação
de
compensação por dano moral e dano material
”
ajuizada
contra elas por
Igor Monteiro Vieira

para condená-las
:
1)
“
solidariamente, a pagar ao autor a quantia de R$ 4.010,00 (quatro mil e dez reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora legais, incidentes, ambas as rubricas, desde 18/03/2011
”;
2) “solidariamente, a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente desde esta data, e acrescida de juros de mora desde 18/03/2021”;
e
3) solidariamente, ao pagamento
[d]
as custas do processo e honorários advocatícios da parte autora,
fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.

C
onforme
exposto no relatório da
r
e
speitável
sentença,

“
Cuidam os autos de ‘AÇÃO INDENIZATÓRIA’, entre as partes supramencionadas e qualificadas nos autos, proposta ao argumento, em síntese, que o autor adquiriu um veículo novo, ‘Cerato SX3’, 1.6 ATNB, ano 2011, modelo 2011, e que descobriu que o carro era do ano de 2010.

Desta forma, requer indenização por danos morais, haja vista que além de ter sido enganado, sofreu risco de ser preso por transitar com documentos ‘adulterados’, e requer danos materiais, no montante de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), referente ao valor do carro.”

Em suas razões recursais
(
fls. 186-
99
)

a

primeira
apelante
alegou
, em síntese, que: 1)

a sentença
não analisou o pedido de imposição ao autor da pena de confissão, incorrendo assim em cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser an
u
lada
;
2) “as provas documentais... deixam claro que se trata de veículo ano/modelo 2011/2011, não havendo, portanto, que se cogitar em ilicitude que possa ser atribuída às requeridas”; 3) é “natural que muitas das peças empregadas na produção tenham sido
fabricadas
no ano de 2010, entretanto, tais componentes não influem na data/ano de fabricação do veículo, ao passo que deverá ser adotada aquela correspondente a época da conclusão da montagem”; 4) o autor “não faz jus a qualquer indenização pelos fatos alegados, haja vista que o dano moral não serve para resguardar
qualquer
mal-estar, não constituindo sua finalidade a proteção de alguém
q
ue não suporta o mero aborrecimento ou sim
p
les desconforto.”

Requereu
que
“Seja reconhecida e declarada a nulidade da r. sentença guerreada... com consequente decretação de improcedência dos pedidos inicialmente formulado
[
sic
]
pelo APELANTE — IGOR, notadamente diante da confissão ficta do mesmo”
ou
, subsidiariamente,
que
“seja CONHECIDO e PROVIDO o Recurso de Apelação, para reformar integralmente a r. sentença de primeira instância e julgar IMPROCEDENTES os pedidos inicialmente formulados pelo APELADO-IGOR”.

Por sua vez, a segunda recorrente alegou em suas razões recursais
(
id 11203907
),
em síntese,
que:
1) impõe-se o reconhecimento de nulidade do julgado, uma vez que o autor, embora intimado, não compareceu à audiência de instrução, “razão pela qual foi pleiteada a aplicação das penas da confissão, que não foram reconhecidas em sentença proferida”; 2)
as
“informações constantes na Nota Fiscal de compra são as mesmas daquelas constantes no documento do veículo e CHASSI, o que apenas confirma que não foi prestada informação falsa ou inverídica ao autor acerca do bem por ele adquirido”; 3) “o simples fato de um veículo conter peças fabricadas no ano anterior, não impende concluir que se trata de um veículo FABRICADO na data da confecção das peças, mas sim na data em que o mesmo foi MONTADO e ficou pronto para ser comercializado”; 4) “o veículo adquirido pelo autor foi FABRICADO, ou seja, MONTADO pela KIA no ano de 2011, de modo que todos os documentos a ele relacionados constam esse mesmo ano como sendo de sua fabricaç
ão e modelo”;
e
5) “a Recorrente jamais prestou informação inverídica ao autor quanto a data de fabricação do veículo, de modo que não existiu a prática de qualquer conduta ilícita pela ré e o dano moral suportado pelo autor.”

R
equereu
que
“Sejam julgados IMPROCEDENTES os pedidos de condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, acrescido de juros e correção monetária;”

Consigno inicialmente que não vejo necessidade de
analisar
os pedidos das apelantes
de
decretação de nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, por não ter sido apreciado pedido delas de imposição ao autor de pena de confissão, porque vislumbro possível a análise do mérito e alcancei a conclusão de que a hipótese é de provimento dos recursos
.

A controvérsia recursal cinge-se a perquirir se a venda de veículo automotor importado,
como sendo ano de fabricação/modelo
2011/2011, mas que ostenta em alguns de seus componentes e em uma etiqueta o ano de fabricação
como sendo
2010, configura vício de informação e inadequação do produto, nos termos do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, a ensejar a condenação da
s apelantes
ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A respeitável sentença recorrida acolheu a tese de que a divergência de datas configura “falha na informação”. Para tanto, o douto Juízo de origem lastreou sua convicção em fotografias de peças e etiquetas do veículo que indicam 2010 como o ano de fabricação e em consultas à Tabela FIPE que demonstram a diferença de cotação entre um veículo
modelo
2010 e um
modelo
2011, rechaçando as justificativas técnicas das defesas, tratando os pontos nelas abordados como alusivos a aspectos internos de produção e logística que não podem ser opostas ao consumidor.

Contudo, em que pese o respeito
de que é merecedor o
entendimento do douto magistrado sentenciante, a análise do conjunto fático-probatório, à luz
das máximas da experiência comum
e da natureza da controvérsia, conduz,
a meu ver,
a conclusão diversa.
A
s apelantes, a meu sentir,
lograram
êxito em desconstituir a premissa fática central sobre a qual se erigiu a condenação, demonstrando, por meio de prova documental robusta, que o veículo vendido ao apelado é, para todos os efeitos legais e comerciais, do ano de fabricação 2011. A prova mais contundente nesse sentido reside no próprio
n
úmero de
i
dentificação do
v
eículo (VIN), popularmente conhecido como
número do
chassi. Conforme demonstrado de forma técnica nas razões recursais, o décimo caractere do chassi do veículo em questão (
KNAFW411BB5373844
) é a letra "B", que, segundo o padrão universal da indústria automobilística, designa o ano de fabricação/modelo de 2011. Trata-se de um dado objetivo, gravado no veículo pela própria montadora. Adicionalmente, a documentação oficial do automóvel, como a
n
ota
f
iscal de venda ao consumidor e o
c
ertificado de
r
egistro de
v
eículo (CRV) expedido pelo D
etran
/ES, atesta
m
, de forma inequívoca, que o ano de fabricação e o ano do modelo são, ambos, 2011.

Nesse contexto, a prova apresentada pelo autor—consistente em fotografias de etiquetas e componentes com datas de 2010 —mostra-se insuficiente para infirmar aquela apresentada em sentido contrário. Tais imagens demonstram, quando muito, a data de fabricação de peças isoladas, mas não a do veículo como unidade finalizada, cujo ano de fabricação é determinado pela sua montagem final. As alegações das apelantes de que, no complexo processo industrial de um veículo, é praxe que componentes fabricados nos últimos meses de um ano sejam utilizados na linha de montagem do início do ano subsequente, afiguram-se verossímeis e alinhadas à realidade da indústria automobilística global. Tal verossimilhança é reforçada pela prova de que o veículo foi desembaraçado no porto de Vitória em 21 de fevereiro de 2011, tornando logisticamente improvável, senão impossível, que todas as suas peças tivessem sido fabricadas, transportadas e montadas no mesmo ano, em um intervalo de poucas semanas.

Descaracterizada a falha na informação quanto ao ano de fabricação, esvai-se o fundamento para a indenização por dano material. O prejuízo alegado pelo apelado, correspondente à diferença de valor apurada na Tabela FIPE, parte de premissa equivocada. Conforme bem demonstrado pelas apelantes e como é de conhecimento notório no mercado, a referida tabela utiliza como parâmetro o ano do modelo do veículo, e não seu ano de fabricação. Sendo incontroverso que o veículo do apelado é do ano/modelo 2011, conforme consta em seu CRV, o valor de mercado a ser considerado é o correspondente a esse modelo, tornando irrelevante, para fins de cotação, se alguns de seus componentes foram fabricados meses antes.

Ademais, o dano material não se presume, exigindo prova do efetivo prejuízo. O apelado não produziu nenhuma prova de que tenha tentado vender o veículo e obtido valor inferior por conta da(s) data(s) de fabricação de alguma(s) de suas peças, limitando-se a indicar um dano puramente hipotético e baseado em premissa incorreta de avaliação.

Por conseguinte, a pretensão de compensação por dano moral também não merece prosperar. Ausente o ato ilícito—uma vez que não se comprovou a venda de produto com informação inverídica—, não há nexo de causalidade com o suposto abalo anímico. A situação vivenciada pelo autor, embora possa ter gerado algum aborrecimento, não extrapolou os limites da normalidade das relações contratuais, configurando mero dissabor.

Ante o exposto,
dou provimento
aos recursos, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, verbas essas que ficarão sob condição suspensiva de exibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.